Tribunal: TJMT
Processo: 1011677-56.2025.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011677-56.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[THAYANE PINHEIRO DO NASCIMENTO - CPF: 030.159.461-96 (ADVOGADO), JEAN CARLOS DE SOUZA - CPF: 039.499.161-30 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), THAYANE PINHEIRO DO NASCIMENTO - CPF: 030.159.461-96 (IMPETRANTE), JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente preso preventivamente à conta da suposta prática do crime de tráfico de drogas, com arrimo em tese de inidoneidade do claustro cautelar e ofensa ao princípio da homogeneidade das cautelares.

II. Questão em discussão

2. Consiste em analisar a legalidade e a necessidade da manutenção da prisão preventiva, bem como a possibilidade de sua substituição por providências acautelatórias menos gravosas, considerado o princípio da homogeneidade das cautelares.

III. Razões de decidir

3. Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao
fumus comissi delicti
e ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

4. Reveste-se de idoneidade a imposição da medida segregatícia a bem da ordem pública
em vista da variedade e quantidade de entorpecentes apreendidos em posse do paciente [1,23 g (uma grama e vinte e três centigramas) de cocaína e 1.845,11 g (um quilo, oitocentos e quarenta e cinco gramas e onze centigramas) de maconha], tratando-se de substâncias distribuídas entre duas residências, com uma porção delas sendo transportada pelo paciente, em tese, em sua motocicleta, no momento da abordagem dos policiais militares
; circunstâncias aptas a justificar, com esteio no pacífico entendimento jurisprudencial pátrio, a imprescindibilidade da prisão provisória. Precedentes.

5. A natureza cautelar da prisão preventiva e a sua utilidade em benefício da atividade estatal desenvolvida no processo criminal afastam-na da solução de mérito do processo originário, sendo admitida, por conseguinte, desde que satisfeitos os requisitos e pressupostos legais, como ocorre
in casu
, a tornar incabível o argumento de que se revelaria desproporcional e ofensiva ao princípio da homogeneidade, notadamente porque qualquer conclusão acerca de eventual pena e regime de cumprimento a serem fixados ao paciente em caso de futura e incerta condenação exigiria maior incursão no acervo de provas do feito originário, inadmitida no rito célere e sumário do
habeas corpus
.

IV. Dispositivo e tese

6. Ordem denegada.

Tese de julgamento: “A prisão preventiva é cabível e justificada quando evidenciada a gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente, consideradas as circunstâncias do caso”.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312 e 313.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg no HC n. 843.157/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 18/9/2023
; TJMT, Enunciado n. 25 da TCCR/TJMT.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1011677-56.2025.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE CUIABÁ

IMPETRANTE:

Dra. THAYANE PINHEIRO DO NASCIMENTO

PACIENTE:

JEAN CARLOS DE SOUZA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo do Núcleo de Inquéritos Policiais da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
decretar a prisão preventiva
do paciente nos autos do APFD n. 1005888-47.2025.8.11.0042 (PJe), em razão da prática, em tese, do crime tipificado pelo
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06
.

Dessume-se da prova pré-constituída que o paciente foi preso em flagrante delito em
01/04/2025
, após supostamente incorrer no delito supramencionado, vindo o claustro a ser posteriormente convertido em prisão preventiva em sede de audiência de custódia.

Nesse cenário, aduz a d. impetrante a ocorrência de
coação ilegal
, sob o argumento de que
não se encontram presentes os pressupostos e requisitos da prisão preventiva
, notadamente quanto ao
periculum libertatis
, tendo sido a medida segregatícia imposta, ademais, mediante
fundamentação inidônea
, com espeque tão somente na
gravidade abstrata
do delito supostamente perpetrado pelo paciente, o qual, por sua vez, ostenta
predicados pessoais favoráveis
que, na intelecção da autora do
writ
, lhe credenciam o direito de
responder ao processo em liberdade
.

Adicionalmente, sustenta que os fatos não se deram da forma como relatados pelos policiais que diligenciaram na ocorrência, trazendo à baila o teor do interrogatório do paciente que, perante a d. autoridade policial,
negou qualquer envolvimento com a prática delitiva em comento
, cenário em que, por fim, defende a d. impetrante que, na hipótese de eventual condenação, com o reconhecimento da causa de diminuição de pena do
art. 33, §4o, da Lei n. 11.343/06
[
tráfico privilegiado
], ainda assim não seria fixado o regime inicial fechado para cumprimento de pena, pelo que, com arrimo no princípio da
homogeneidade das cautelares
, aponta a inadequação e desproporcionalidade da custódia provisória.

Lastreada nessas assertivas, vindica a
concessão
liminar
da ordem
,

a fim de que seja
incontinenti

concedida a liberdade
ao paciente, ainda que mediante a imposição de
medidas cautelares diversas
, se necessárias. No
mérito
, postula-se a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada de documentos (ID 280168871 e ss.).

Indeferida
a medida liminar (ID 280488876), se requisitaram informações à d. autoridade acoimada de coatora, que as prestou sob o ID 282231850.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 284094353).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que
JEAN CARLOS DE SOUZA
foi

preso em flagrante delito
em
01/04/2025
, pela suposta prática
do delito tipificado pelo
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06
.

Posteriormente, nos autos do IP n. 1006766-69.2025.8.11.0042, o paciente foi
indiciado
como incurso nas sanções do referido dispositivo.

Colhe-se do Relatório n. 2025.7.41808, subscrito pela d. autoridade policial, que, na data dos fatos, em patrulhamento de rotina no Distrito da Guia, uma guarnição da Polícia Militar abordou
JEAN CARLOS
, que
conduzia uma motocicleta Honda
Biz
sem retrovisores.

No interior do baú da motocicleta, se encontrou uma porção grande de maconha. Em sequência, o paciente levou os policiais até uma casa abandonada, onde havia mais drogas, e, depois, à sua residência, onde foram encontrados dois tabletes de maconha, além de porções adicionais da mesma substância e de cocaína.

Revela o Termo de Exibição e Apreensão n. 2025.16.148201 que, no total, foram apreendidos 01 (uma) porção de substância análoga a cocaína; 02 (dois) tabletes de substância análoga a maconha; 11 (onze) pedaços de tabletes de substância análoga a maconha; 01 (uma) porção grande de substância análoga a maconha; 25 (vinte e cinco) porções de substância análoga a maconha; e 01 (um) tablete de substância análoga a maconha.

Foram também apreendidos 01 (uma) balança de precisão e R$ 59,00 (cinquenta e nove reais) em moeda, além de documentos pessoais e aparelho celular do paciente.

A consulta ao Laudo Pericial n. 311.3.10.9067.2025.017323-A01 atesta, por sua vez, se tratar o material apreendido de um total de
1,23 g
(uma grama e vinte e três centigramas) de
cocaína
e
1.845,11 g
(um quilo, oitocentos e quarenta e cinco gramas e onze centigramas) de
maconha
.

Quanto à segregação provisória do paciente, colhe-se dos autos que, realizada a
prisão em flagrante
, em sede de audiência de custódia, o recolhimento foi homologado e
convertido em prisão preventiva
, contexto em que se insurge a d. impetrante, nos termos já relatados.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

1.

Do decreto constritivo:

Dessume-se das razões de decidir da autoridade impetrada que a medida segregatícia imposta em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, I, do CPP
, visto que o crime que lhe está sendo imputado [
tráfico de drogas
] é doloso e punido com reclusão, cuja pena máxima em abstrato
supera o patamar de 04 (quatro) anos
.

Com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva, consubstanciados nos documentos que compõem o caderno processual, os quais, nesse momento, são o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio
.

Em especial, destaco o teor do Boletim de Ocorrência n. 2025.99427; dos depoimentos dos policiais que participaram das diligências que culminaram na prisão em flagrante do paciente; do Termo de Exibição e Apreensão n.
2025.16.148201
; e do Laudo de Perícia Criminal de Constatação de Droga n.
311.3.10.9067.2025.017323-A01
, que atestou se tratar o material ilícito de
1,23 g
(uma grama e vinte e três centigramas) de
cocaína
e
1.845,11 g
(um quilo, oitocentos e quarenta e cinco gramas e onze centigramas) de
maconha
.

Nessa conjuntura, considero
satisfatoriamente preenchido

o pressuposto do
fumus comissi delicti
, sendo ainda
imperioso sublinhar que, diante da natureza processual que detém a prisão preventiva, tanto sua decretação quanto sua manutenção exigem tão somente
indícios suficientes de autoria
,
reservando-se a certeza desta à eventual condenação
, de modo que a Lei se contenta com elementos probatórios
ainda que não concludentes ou unívocos
, mesmo porque
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita ora eleita
(
ex vi
do
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

Conquanto
JEAN CARLOS
tenha
negado
seu envolvimento com o comércio malsão, aduzindo, em síntese, que
nenhuma das porções de entorpecentes apresentadas pelos policiais teria sido apreendida em sua posse
, deve-se observar que seu relato dos fatos
diverge
da narrativa apresentada pelos policiais militares
Édipo Patrick Neves
e
Carlito César de Araújo
, em suas correspondentes declarações à d. autoridade policial.

Dessa forma, tratando-se a comprovação da
autoria delitiva
de matéria que demanda o
revolvimento do arcabouço fático-probatório
, de competência do d. juízo natural da causa, com observância das garantias do
contraditório
e da
ampla defesa
, e existindo elementos suficientes no autos a indicar,
a priori
, o envolvimento do paciente com o delito a ele imputados,
inexiste azo ao acolhimento da versão defensiva dos fatos na estreita via cognitiva do
habeas corpus
, que deve ser sustentada, portanto, no curso dos autos originários, ao longo de eventual
instrução criminal
.

De outro lado, no que concerne ao
periculum libertatis
, verifico que, no momento de conversão da prisão em flagrante em preventiva, o d. juízo
singular
justificou adequadamente, em suas razões de decidir, encontrar-se evidenciado na necessidade de se
acautelar a ordem pública
, especialmente face
à
gravidade concreta da conduta
, em tese, perpetrada
in casu
, em vista da
quantidade de entorpecente apreendido.

Por apego à clareza, colaciono excerto da decisão vergastada:

“[...] Presente, igualmente, o terceiro requisito, qual seja o periculum in mora (periculum libertatis), consubstanciado na
necessidade de resguardar a ordem pública
diante da
gravidade concreta da conduta ora imputada ao autuado
, representada pela
grande quantidade de entorpecentes, em tese, apreendidos em seu poder, que estavam disponíveis para a comercialização
.

Com efeito, a teor do relatado no auto de constatação,
em poder do autuado foi apreendido nada menos do que 1.845,11 (um quilo, oitocentos e quarenta e cinco gramas e onze centigramas) de substância análoga maconha, dividida em 05 porções de pesos variados, 1,23 (uma grama e vinte e três centigramas) de substância análoga a cocaína
, bem como
uma balança de precisão
, demonstrando a existência de fortes indícios da prática do crime de tráfico ilícito de drogas, bem como a imprescindibilidade da custódia cautelar à garantia da ordem pública, para inibirmos a comercialização de entorpecentes.

[...] Igualmente,
as “(...) circunstâncias da prisão em flagrante, à quantidade e forma de acondicionamento das drogas, devidamente embaladas para a venda, tornando forçosa e inarredável concluir pela prática do tráfico de drogas
. (...)” (TJ-RJ - APL: 00054204520158190037 RIO DE JANEIRO NOVA FRIBURGO 2 VARA CRIMINAL, Relator: GILMAR AUGUSTO TEIXEIRA, Data de Julgamento: 08/06/2016, OITAVA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 10/06/2016). (D/N)

Cumpre ainda dizer que
as drogas, em tese, traficadas pelo autuado têm valor comercial e natureza perniciosa à saúde pública, além de levar à prática de outros crimes, a exemplo do furto, do roubo, do latrocínio, etc
, além de indicar
a possível existência de uma organização criminosa fomentando a disseminação do entorpecente nesta Capital e o seu comércio ilícito
, e como tal precisa ser prontamente coibido com
a retirada de circulação de pessoas que o instigam e alimentam, para que um dia se possa dar fim a este câncer social.

Além disso, a segregação cautelar do autuado visa, principalmente,
resguardar a ordem pública
,
evitando que continue realizando, em tese, o tráfico de drogas, até porque há probabilidade de que pertença a uma estrutura muito maior (possivelmente uma organização) voltada a prática de crimes dessa natureza nesta cidade, motivo pelo qual deverá ser objeto de investigação mais aprofundada pela polícia

[...] Igualmente,
eventual presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais para a medida
.

[...] Com efeito, beneficiar com a soltura um indivíduo desta natureza, frente ao cenário caótico que enfrentamos em nossa sociedade, apenas
serviria de estímulo à prática de novos crimes
, ainda estaria desmoralizando de forma imensurável a Justiça.

Diante do exposto, com fulcro no art. 310, inciso II, e 313, inc. I, ambos do CPP,
CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE DE JEAN CARLOS DE SOUZA, com qualificação nos autos, EM PRISÃO PREVENTIVA
, já que presentes os requisitos constantes do art. 312 e 313, do Código de Processo Penal, devendo ser EXPEDIDO O COMPETENTE MANDADO DE PRISÃO PREVENTIVA”.

(Decisão de ID 280168871 – Págs. 103-105). — Destaquei.

Com efeito, quanto à imprescindibilidade da prisão preventiva com vistas à
garantia da ordem pública
, os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que se mostra
adequadamente fundamentada
a segregação cautelar quando existirem nos autos
elementos concretos
a indicar a
periculosidade social
do acusado evidenciada por meio do
modus operandi
empregado na empreitada criminosa, o que se mostra suficiente para a manutenção da medida extremada, exatamente como no caso dos autos (
ex vi
:
STF
- HC 183446 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177

DIVULG 14-07-2020

PUBLIC
15-07-2020
; e
STJ
- AgRg no RHC 150.689/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
).

Ademais, os Tribunais Superiores não divergem acerca da imprescindibilidade da prisão preventiva em hipóteses correlatas às dos autos, já tendo o c. Superior Tribunal de Justiça pacificado seu entendimento de que “
são fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente
” (AgRg no HC n. 725.170/SP, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Quinta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 11/4/2022).

Em idêntico sentido, esta eg. Corte de Justiça estadual já pacificou o entendimento de que “
a expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
” (Enunciado n. 25 da TCCR/TJMT).

A propósito, extrai-se dos presentes autos que
JEAN CARLOS
foi preso em flagrante delito enquanto transportava, no
baú de sua motocicleta
,
uma grande porção de maconha
, ao que se seguiu,
em uma casa abandonada
, a apreensão de
dois potes de vidro contendo vários pedaços da mesma substância
, bem como de
diversas outras porções
no
interior da residência do paciente
, tendo o correspondente laudo pericial constatado se tratar, no total, de
1,23 g
(uma grama e vinte e três centigramas) de
cocaína
e
1.845,11 g
(um quilo, oitocentos e quarenta e cinco gramas e onze centigramas) de
maconha
, acompanhados de
balança de precisão
, e encontrando-se algumas das porções já
individualizadas para venda
; cenário em
que as
circunstâncias do caso
demonstram a existência de
risco concreto à ordem pública
e, por consequência,
fundamentam a imposição da medida segregatícia.

Nessa linha, entendo que assiste razão ao d. juízo
a quo
ao observar que o
modus operandi
empregado para a consecução do crime
[
diversas porções de entorpecentes divididas entre a residência do paciente e uma casa abandonada, com uma porção sendo ainda transportada em sua motocicleta, no momento da abordagem policial], somado à
quantidade e diversidade de narcóticos
[1,23 g (uma grama e vinte e três centigramas) de cocaína e 1.845,11 g (um quilo, oitocentos e quarenta e cinco gramas e onze centigramas) de maconha], conduzem,
a priori
, à constatação da
periculosidade social
de
JEAN CARLOS
; a justificar, neste momento processual, a manutenção do encarceramento cautelar.

Consequentemente, como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
afigura-se inviável a revogação da custódia provisória, que, nos termos do art. 282, §6o, do CPP, pressupõe,
essencialmente,
a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam
inócuas
para garantir a proteção de toda a coletividade e a escorreita aplicação da lei penal.

Sobre o tema, há muito a Corte Cidadã firmou o posicionamento de que se revela
“
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
quando a constrição se encontra
justificada
e mostra-se
necessária
, dada a
potencialidade lesiva da infração
indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
”
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). — Destaquei.

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à
gravidade concreta da conduta
e à
aparente periculosidade social do agente
; tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em
carência de fundamentação idônea
para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

Com isso, na contramão do que sustenta a prefacial do
writ
, o simples fato de o segregado ostentar alguns
predicativos pessoais favoráveis
não é o bastante para lhe garantir a liberdade, visto que tais condições abonatórias
não são suficientes para afastar o perigo que representa à sociedade
; e, na linha intelectiva desta Corte de Justiça,
“
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(
Enunciado n. 43/TCCR
).

2.

Da alardeada ofensa ao princípio da homogeneidade:

Por fim, conquanto a d. impetrante argumente que, na hipótese de futura e incerta condenação do paciente, é possível antever que o cumprimento de pena não terá início no regime fechado, a tornar
desproporcional
sua manutenção em cárcere provisório; ressalto, ao contrário, que
não cabe a esse e. Tribunal de Justiça, na via estreita do
habeas corpus
, realizar um juízo intuitivo e de probabilidade para concluir por eventual pena e/ou regime de cumprimento que poderão ser aplicados ao paciente, acaso condenado na instância singela.

E assim o é porque tal exercício exige
aprofundamento no conjunto fático-probatório angariado ao feito correlato
, o que, além de não se compatibilizar com o rito procedimental da ação constitucional, só pode ser realizado pelo
d. juízo natural da causa no curso da instrução criminal
, durante a qual serão assegurados às partes o contraditório e a ampla defesa.

É nesse sentido a linha intelectiva há muito adotada pelo c. Tribunal da Cidadania
, segundo a qual “
A desproporcionalidade da prisão em cotejo à futura pena a ser aplicada ao paciente é um prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, neste momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade)
” (AgRg no RHC 130.571/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020). — Negritei.

Demais a isso, não se descura que, além de possuir natureza
processual
, a prisão preventiva detém evidente
utilidade em benefício da atividade estatal desenvolvida no processo criminal
; sendo certo que
não guarda vínculo algum com a solução de mérito da ação penal a que responde o sujeito encarcerado em primeiro grau
, apresentando-se legítima desde que o seu decreto esteja
fundamentado
nos requisitos e pressupostos legais previstos nos artigos 312 e 313 do CPP, exatamente como ocorre
na hipótese em voga
.

Portanto, estando devidamente motivada a custódia cautelar e inexistindo
qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal em detrimento do direito de locomoção do paciente, concluo pela
inviabilidade
de se acolher a tese liberatória deduzida neste
writ
.

CONCLUSÃO:

Diante do exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
JEAN CARLOS DE SOUZA
e, por conseguinte, mantenho seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025